Tribunal: TJSP
Processo: 2164334-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2164334-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESSER HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada
FABIANA SHIBUYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164334-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.302
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2164334-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (F.R de Tatuapé - 5a Vara Cível)
Embargante: Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Fabiana Shibuya
Juiz: Erasmo Samuel Tozetto
Voto n. 21.302
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
178/182, afirmando ser contraditório, uma vez que entendeu que a inércia da
embargante no tocante a indicação dos bens à penhora é suficiente para
aplicação da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC, no entanto, o
referido artigo só é aplicado em casos que resta demonstrado que houve
obstrução da execução e litigância de má-fé por parte da executada, ao não
indicar bens passiveis de penhora, o que não ocorreu no caso em questão, eis
que a prova de existência de outros bens não fora feita pela embargada, não
comprovando, ainda, ato que pudesse demonstrar eventual dolo da parte
embargante. Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 774, inciso V e
524, inciso VII, ambos do CPC.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164334-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.302
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Insurge-se a recorrente contra a multa de 10% do valor
do débito, a que foi condenada por ato atentatório à
dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, V, do
CPC/2015, imposta àquele que “ intimado, não indica ao
juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os
respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade
e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.
Conforme se verifica às fls. 63/89 dos autos de origem, a
exequente anexou pesquisa feita no sistema ARISP que
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164334-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.302
4
retornou com inúmeros resultados (mais de 400
matrículas), contudo, às fls. 95/96 a exequente informou
que, ao consultar individualmente as matrículas, notou
que a maioria delas, se não todas, apenas passaram elo
CNPJ da executada ou, ainda, são de imóveis sob os
quais já recaiu penhora, razão pela qual a executada foi
intimada para “que informe, no prazo de 5 dias, a
localização de bens passíveis de penhora” (fls. 124).
Contudo, embora pessoalmente intimada (fls. 132),
quedou-se inerte, não indicando à penhora quaisquer dos
bens constantes da pesquisa de fls. 63/89, tampouco
informou inexistirem bens passíveis de penhora ou pelo
menos justificou a impossibilidade de fazê-lo no prazo
ofertado pelo Juízo de origem, o que denota conduta
deliberada a não colaborar com o Juízo, omitindo
informações sobre seus bens, subsumindo-se, assim, à
hipótese do inciso V do art. 774 do CPC/2015, devendo
ser mantida a multa fixada pelo Juízo de origem, cujo
valor foi adequado.
Pela conduta omissiva reprovável ao não atender a
determinação judicial, deve responder por ato atentatório
à dignidade da justiça.
É assente perante o STJ que "a aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (também denominado de contempt of court)
pressupõe a presença de conduta dolosa ou culposa do agente. Precedentes"
(REsp 1823926/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164334-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.302
5
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos artigos 774, inciso V e 524,
inciso VII, ambos do CPC.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica